Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-46.2019.8.11.0085
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000571-46.2019.8.11.0085
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O DECURSO DO PRAZO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REQUERIDA. INÉRCIA QUANTO À ADOÇÃO DO MEIO PROCESSUAL IDÔNEO. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória em razão do reconhecimento da prescrição. A sentença fundamentou-se na ausência de citação válida do requerido no prazo prescricional quinquenal e na falta de requerimento de citação por edital em tempo adequado.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença com o objetivo de afastar a prescrição, com base no argumento de ausência de desídia processual e na promoção de diligências sucessivas para localização do réu; (ii) afastamento da prescrição por inobservância do disposto no art. 921 do CPC, sob o argumento de que não houve suspensão formal do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se as providências adotadas pela autora para localizar o réu são suficientes para afastar a conclusão de desídia processual; (ii) verificar se a ausência de requerimento de citação por edital em tempo adequado configura inércia apta a impedir o efeito interruptivo da prescrição; e (iii) examinar se as disposições previstas no art. 921 do Código de Processo Civil se aplicam subsidiariamente à ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil. A eficácia desse efeito, contudo, depende da adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação da citação, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição (CPC, art. 240, § 2o), ressalvada a hipótese em que a demora decorra exclusivamente de entraves do serviço judiciário (CPC, art. 240, § 3o).
5. O sistema processual impõe ao autor o dever de adotar os meios aptos à formação da relação jurídica processual. Nesse contexto, a citação por edital constitui modalidade excepcional dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil. Esse mecanismo está previsto no art. 256, II, do mesmo diploma legal para as hipóteses de paradeiro incerto ou não sabido.
6. A simples indicação reiterada de endereços que não viabilizam o ato citatório constitui providência meramente impulsionadora do feito e não substitui a adoção do meio legalmente previsto para superar a inviabilidade da citação pessoal.
7. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso concreto, a última parcela pretendida pela empresa apelante venceu em 06/fevereiro/2016, de modo que o prazo prescricional se encerrou em 06/fevereiro/2021. A ação foi ajuizada em 12/agosto/2019, portanto dentro do lapso legal, mas o prazo prescricional transcorreu integralmente sem que a citação válida se concretizasse.
8. O art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses de suspensão restritas à fase executiva, inaplicáveis à ação monitória em fase cognitiva, cuja finalidade é a constituição do título judicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 202, I, art. 206, § 5o, I; CPC - art. 240, § 1o, § 2o, § 3o, art. 256, II, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 106, REsp n. 2.207.940/RS, AREsp n. 2.870.767/ES; TJMT - Apelação Cível n. 0000272-65.2014.8.11.0084.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-46.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BERTOLINO MESSIAS DA SILVA - CPF: 346.130.131-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O DECURSO DO PRAZO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REQUERIDA. INÉRCIA QUANTO À ADOÇÃO DO MEIO PROCESSUAL IDÔNEO. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória em razão do reconhecimento da prescrição. A sentença fundamentou-se na ausência de citação válida do requerido no prazo prescricional quinquenal e na falta de requerimento de citação por edital em tempo adequado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença com o objetivo de afastar a prescrição, com base no argumento de ausência de desídia processual e na promoção de diligências sucessivas para localização do réu;
(ii)
afastamento da prescrição por inobservância do disposto no art. 921 do CPC, sob o argumento de que não houve suspensão formal do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir se as providências adotadas pela autora para localizar o réu são suficientes para afastar a conclusão de desídia processual;
(ii)
verificar se a ausência de requerimento de citação por edital em tempo adequado configura inércia apta a impedir o efeito interruptivo da prescrição; e
(iii)
examinar se as disposições previstas no art. 921 do Código de Processo Civil se aplicam subsidiariamente à ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil. A eficácia desse efeito, contudo, depende da adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação da citação, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição (CPC, art. 240, § 2o), ressalvada a hipótese em que a demora decorra exclusivamente de entraves do serviço judiciário (CPC, art. 240, § 3o).

5. O sistema processual impõe ao autor o dever de adotar os meios aptos à formação da relação jurídica processual. Nesse contexto, a citação por edital constitui modalidade excepcional dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil. Esse mecanismo está previsto no art. 256, II, do mesmo diploma legal para as hipóteses de paradeiro incerto ou não sabido.

6. A simples indicação reiterada de endereços que não viabilizam o ato citatório constitui providência meramente impulsionadora do feito e não substitui a adoção do meio legalmente previsto para superar a inviabilidade da citação pessoal.

7. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso concreto, a última parcela pretendida pela empresa apelante venceu em 06/fevereiro/2016, de modo que o prazo prescricional se encerrou em 06/fevereiro/2021. A ação foi ajuizada em 12/agosto/2019, portanto dentro do lapso legal, mas o prazo prescricional transcorreu integralmente sem que a citação válida se concretizasse.

8. O art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses de suspensão restritas à fase executiva, inaplicáveis à ação monitória em fase cognitiva, cuja finalidade é a constituição do título judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 202, I, art. 206, § 5o, I; CPC - art. 240, § 1o, § 2o, § 3o, art. 256, II, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 106, REsp n. 2.207.940/RS, AREsp n. 2.870.767/ES; TJMT - Apelação Cível n. 0000272-65.2014.8.11.0084.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Monitória n. 1000571-46.2019.8.11.0085, ajuizada em desfavor de
BERTOLINO MESSIAS DA SILVA
, que
extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição
(id. 337839412).

Na
petição inicial
, proposta em 12/agosto/2019, a empresa apelante afirmou ser credora do apelado no valor originário de R$ 19.730,00 (dezenove mil, setecentos e trinta reais), representado por notas fiscais emitidas nos anos de 2015 e 2016 (Notas Fiscais n. 2395, 2479, 2539, 2609, 2728, 2837 e 2902, Série 1).

Sustentou que os documentos decorrem de relação de compra e venda mercantil estabelecida entre as partes e que os produtos discriminados foram devidamente entregues.

Requereu a citação do demandado para pagamento do montante de R$ 34.096,32 (trinta e quatro mil, noventa e seis reais e trinta e dois centavos), valor atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo (id. 337838449).

A ação foi recebida em 19/agosto/2019, ocasião em que se determinou a citação do requerido (id. 337839857).

Na sequência, a autora adotou providências sucessivas para viabilizar o ato citatório, entretanto, as tentativas de localização do demandado nos endereços informados restaram infrutíferas, conforme certidões negativas lavradas pelos oficiais de justiça nos dias 19/dezembro/2019 (id. 337839363), 23/dezembro/2020 (id. 337839370), 26/março/2024 (id. 337839396) e 21/novembro/2024 (id. 337839402).

Diante da ausência de êxito na localização do réu, a autora requereu a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG (id. 337839404).

Posteriormente, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, até aquela data, a citação do réu não havia se concretizado (id. 337839407).

Em resposta, a demandante afastou a tese prescricional e afirmou inexistir inércia processual de sua parte (id. 337839409).

O Juízo de origem proferiu
sentença
, na qual julgou extinta a ação monitória em razão do reconhecimento da prescrição (id. 337839412). O magistrado consignou que, por se tratar de ação monitória, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Destacou que o feito foi distribuído em 19/agosto/2019, mas não houve citação válida do requerido até o término do prazo prescricional.

Assentou que, diante das reiteradas tentativas frustradas de localização, competia à parte autora requerer a citação por edital em momento oportuno, providência não adotada. Concluiu que a demora na citação não decorreu de entraves do aparato judiciário, mas da ausência de impulso processual adequado por parte da autora, circunstância que afastaria a incidência do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil (id. 337839412).

Nas
razões recursais
, a apelante
Agro Norte Nutrição Animal LTDA
sustenta a inexistência de desídia ou inação, sob o argumento de que promoveu todas as diligências ao seu alcance para localizar o apelado, inclusive mediante requerimento de buscas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG. Argumenta que a citação por edital possui natureza excepcional e subsidiária e que a demora para o cumprimento do ato de comunicação processual decorreu da conduta do próprio apelado, que ainda se encontra em local incerto e não sabido.

Assevera, ainda, a necessidade de observância do rito previsto no art. 921 do CPC, que não foi observado, pois o processo não sofreu suspensão formal.

Requer, ao final, a cassação da sentença, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos para regular prosseguimento (id. 337839413).

Não foram apresentadas
contrarrazões
, pois a relação processual não se angularizou na instância de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
. contra sentença que extinguiu a ação monitória proposta em face de
Bertolino Messias da Silva
, em razão do reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de ausência de citação válida do requerido no prazo legal e de inércia processual imputada à credora.

Em síntese, as matérias deduzidas pela apelante para fins de reforma da sentença cingem-se à ocorrência ou não da prescrição.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre examinar se as providências adotadas pela autora para localizar o réu são suficientes para afastar a conclusão de que deixou de requerer, em tempo oportuno, a citação por edital e, por conseguinte, demonstrar a existência de impulso processual idôneo.

A solução da controvérsia demanda, portanto, a delimitação das condições em que o despacho citatório é apto a produzir o efeito interruptivo do prazo prescricional, bem como das providências que incumbiam à parte autora para a consecução desse resultado.

Nos termos da legislação de regência, a interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação (CC, art. 202, I, e CPC, art. 240, § 1o).

A eficácia desse efeito, contudo, condiciona-se à adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação do ato citatório, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição (CPC, art. 240, § 2o), ressalvada a hipótese em que a demora decorra exclusivamente de entraves inerentes ao serviço judiciário (CPC, art. 240, § 3o).

À vista dessas disposições, a jurisprudência da Corte da Cidadania consolidou o entendimento de que a efetivação da citação válida constitui requisito para a interrupção do prazo prescricional. Não efetivado o ato citatório nos prazos legais, a prescrição não se interrompe, salvo nas hipóteses em que o atraso não seja imputável ao autor (REsp n. 2.070.925/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Em termos dogmáticos, a opção legislativa busca impedir que o jurisdicionado seja penalizado por entraves ou falhas do aparelho judiciário, bem como por manobras atribuíveis ao próprio réu, e limita a imputação das consequências jurídicas desfavoráveis às hipóteses em que a parte autora deu causa à frustração do ato citatório, como ocorre quando deixa de fornecer ao Estado-Juiz os meios necessários à efetivação da comunicação processual.

Atento a essa realidade, a fim de impedir que o titular da pretensão seja prejudicado pela mora estatal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, a partir da interpretação dos dispositivos que disciplinam a interrupção da prescrição, tanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 quanto do diploma vigente, no sentido de que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição ou da decadência (STJ, Súmula 106).

A Corte da Cidadania, contudo, delimitou o alcance desse enunciado ao assentar que a promoção de diligências infrutíferas para a localização do devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional, circunstância que afasta a sua incidência (REsp n. 2.207.940/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025;

AREsp n. 2.870.767/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Ou seja, diligências que não conduzem à efetivação da citação não se inserem no campo de incidência da Súmula 106, pois a demora que delas resulta não pode ser atribuída ao funcionamento do aparelho judiciário. O enunciado protege a parte apenas quando o retardamento do ato citatório decorre de falha do serviço jurisdicional, e não da ausência de providências idôneas por quem promove a demanda.

Nessa lógica, o sistema processual impõe ao autor o dever de adotar os meios aptos à formação da relação jurídica, inclusive mediante o requerimento da citação por edital (CPC, art. 256, II) quando frustradas as tentativas de localização do réu, modalidade excepcional prevista para hipóteses de paradeiro incerto ou não sabido e dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a simples indicação reiterada de endereços que não viabilizam o ato citatório não se revela apta a interromper o prazo prescricional, uma vez que não substitui o instrumento legalmente previsto para superar a inviabilidade da citação pessoal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão semelhante à ora examinada, ainda que relativa à fase executiva, mas dotada de
ratio decidendi
aplicável à hipótese, firmou entendimento no sentido de que “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o mero peticionamento em juízo, v.g., o requerimento de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
” (STJ, Tema 568).

À vista disso, a orientação projeta-se sobre o caso concreto, pois o núcleo da tese repetitiva assenta-se na premissa de que a diligência processual relevante para afastar a prescrição não se exaure no simples peticionamento, mas pressupõe a prática de ato processual dotado de aptidão para produzir, de modo efetivo, a interrupção do lapso prescricional, qual seja, a citação válida.

Sob esses marcos interpretativos, verifica-se que a controvérsia em análise envolve cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (notas fiscais), cuja pretensão se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Dos documentos que instruem a demanda, constata-se que a última parcela pretendida pela empresa apelante venceu em 06/fevereiro/2016, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 06/fevereiro/2021. A ação, por sua vez, foi ajuizada em 12/agosto/2019, portanto dentro do lapso legal.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 19/agosto/2019. Ainda assim, o prazo prescricional transcorreu integralmente sem que a citação válida se concretizasse, inclusive até a prolação da sentença, em 19/novembro/2025, mais de seis anos após o ajuizamento da demanda.

No caso concreto, embora a parte autora tenha promovido diligências para a localização da parte demandada, inclusive mediante pesquisas em sistemas conveniados, deixou de requerer, após o insucesso das tentativas de citação pessoal, a citação por edital, providência apta a viabilizar a formação da relação processual e a produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não é possível imputar, com exclusividade, ao serviço judiciário a não realização do ato citatório, pois havia meio processual idôneo à sua concretização que não foi acionado pela parte interessada.

A ausência dessa providência afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a simples indicação sucessiva de endereços que não viabilizam a citação não se mostra suficiente para caracterizar atuação diligente capaz de transferir ao Estado a responsabilidade pela demora.

Em igual sentido, esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado já assentou que o longo intervalo entre a propositura da ação e a citação editalícia evidencia desídia processual, não se podendo atribuir à máquina judiciária a responsabilidade pela não formação da relação processual (TJMT – Apelação Cível n. 0000272-65.2014.8.11.0084, Rel. Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025, DJe 24/11/2025).

Por fim, não procede a alegação de aplicação do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, pois os dispositivos disciplinam hipóteses de suspensão em processos de execução e não se estendem à ação monitória em fase cognitiva, cuja finalidade é a constituição do título judicial.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer que não se operou a interrupção da prescrição e que o transcurso do prazo quinquenal impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
,

e mantenho integralmente a sentença.

Em consonância com o entendimento emanado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) depende da sua fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (STJ - EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026